Tribunal: TJBA
Processo: 0000868-60.2014.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000868-60.2014.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HEITOR SALUSTIANO BATISTA FILHO Advogado(s): PERICLES MARTINS SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. VALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA (MAIS DE 7KG DE COCAÍNA DE ALTA PUREZA). TESE DE MULA DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O TRÁFICO PRIVILEGIADO, MAS JUSTIFICA A APLICAÇÃO DO REDUTOR EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Heitor Salustiano Batista Filho em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, negada a substituição por penas restritivas de direitos. A sentença afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), fundamentando-se na quantidade expressiva de droga de alta pureza (mais de 7 kg de cocaína) e nas circunstâncias da apreensão, indicativas de dedicação a atividades criminosas. Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da minorante no patamar máximo (2/3), sustentando primariedade, bons antecedentes e a condição de mula, com consequente redução da pena, fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos. O Ministério Público, em contrarrazões, postulou o desprovimento integral do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, para aplicação da minorante no patamar mínimo (1/6). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de mula do tráfico, somada à primariedade e aos bons antecedentes do apelante, preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 para reconhecimento do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de 7,345 kg de cocaína de alta pureza; e (ii) saber em qual fração (1/6 a 2/3) deve ser aplicada a causa de diminuição, considerando que a expressiva quantidade de droga não foi valorada negativamente na pena-base (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) e que não houve recurso ministerial para esse fim. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito e a autoria do apelante restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial Definitivo, que confirmou resultado positivo para cocaína (7,345 kg). Os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, prestados sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes e idôneos para fundamentar a condenação, não havendo impugnação defensiva quanto à autoria e à materialidade. 4. A mera condição de mula do tráfico não é suficiente, por si só, para afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo necessária prova concreta da dedicação habitual a atividades criminosas ou do pertencimento a organização criminosa, o que não ficou demonstrado nos autos. Preenchidos os demais requisitos legais — primariedade e bons antecedentes —, o apelante faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida (7,345 kg de cocaína de alta pureza) podem ser valoradas na terceira fase da dosimetria para modular a fração de redução da minorante, desde que não tenham sido utilizadas para majorar a pena-base na primeira fase, sob pena de vedado bis in idem. No caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa da quantidade de droga com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e o Ministério Público não interpôs recurso nesse sentido. Tal circunstância deve, portanto, ser considerada para fixar a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 6. Reformulada a dosimetria, a pena definitiva resulta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 417 dias-multa (valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos). Em razão do quantum superior a 04 anos, não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44, I, do Código Penal para a substituição da pena por restritivas de direitos. Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de apelação parcialmente provido para, reformando a sentença de primeiro grau, reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Tese de julgamento: "1. A condição de mula do tráfico, isoladamente, não afasta a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo imprescindível prova concreta da dedicação habitual a atividades criminosas ou da integração em organização criminosa. 2. Preenchidos os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes, e ausente prova inequívoca de dedicação contumaz ao crime, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida que se impõe. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida, quando não valoradas negativamente na fixação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, podem ser consideradas na terceira fase da dosimetria para modular a fração de redução da minorante, sem configurar bis in idem." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EREsp (Terceira Seção) — tese sobre modulação da minorante do tráfico privilegiado em razão da quantidade de droga; STF, ARE nº 666.334/AM (Tema 712). (AgRg no REsp n. 2.003.205/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000868-60.2014.8.05.0199, provenientes da Comarca de Poções/BA, figurando como Apelante: HEITOR SALUSTIANO BATISTA FILHO e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, para aplicar a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, no seu menor patamar de redução, reformulando-se a dosimetria da pena, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.